Tribunal: TJDFT
Processo: 0740213-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA E EXECUÇÃO. CONEXÃO. DEPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE VALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO COM ASSINATURA DA DEVEDORA. PLANILHA DE DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS.
1. Incabível falar em conexão entre a ação monitória e a ação de execução ajuizada anteriormente pela credora, pois, apesar de ostentarem as mesmas partes e terem como base as mesmas notas promissórias, os pedidos são distintos. Além disso, a primeira ação foi extinta sem julgamento de mérito em virtude da inércia da parte autora.
2. Para a ação monitória, deve ser observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos do Código Civil (art. 206, § 5o, I), contados a partir do dia seguinte ao vencimento do título. Súmula 504 do STJ.
3. Nos termos do CPC, art. 700, entende-se por prova escrita apta a manejar a ação monitória o documento capaz de embasar o convencimento do Magistrado em relação à existência do direito vindicado pelo credor, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites do referido artigo.
4. A aposição da assinatura da apelante nas notas promissórias é apta para demonstrar a existência do negócio jurídico firmado entre as partes, além do reconhecimento do valor do título extrajudicial.
5. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
6. Ausente prova em contrário, prevalece a presunção de que está correto o valor do débito constante nas notas promissórias, o que é suficiente para, segundo as circunstâncias concretas, constituir de pleno direito o título executivo judicial, já que ficou demonstrado o vínculo obrigacional.
7. Preliminar de incompetência e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.